Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700871-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCILIA ISABEL DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS APELANTE: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Terceira Prejudicada, Hercília Isabel de Carvalho, em face de sentença (ID 47702982) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Maria Yvonne Lima de Castro em desfavor do Instituto Conab de Seguridade Social - CIBRIUS, julgou procedente o pedido inicial para declarar a Autora beneficiária designada pelo participante falecido, Carlos Nayro de Azevedo Coelho, para fins de recebimento da integralidade da pensão por morte paga pela requerida. Nas razões recursais (ID 47702989), pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Ante a insuficiência das informações apresentadas, oportunizou-se que, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, juntasse documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. (ID 50029772). Os autos foram instruídos com extratos bancários do Banco do Brasil referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2023 (IDs 50450545, 50450546 e 50450548), fatura de pagamento de despesas condominiais (ID 50450547), fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto/2023 (ID 50450550), comprovante de contrato de aluguel de apartamento residencial no Setor Sudoeste, em Brasília (ID 50450551) e fatura de cartão de crédito (American Express Gold) referente ao período de agosto/2023 (ID 50450553). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No presente caso, a Recorrente limita-se a apresentar três extratos bancários, fatura de pagamento de despesas condominiais e fatura de energia elétrica do imóvel localizado em Sobradinho/DF, comprovante de aluguel em apartamento residencial localizado em área nobre desta Capital (Setor Sudoeste), além de fatura de cartão de crédito do Banco Bradesco, com a bandeira American Express Gold, destinada a clientes de significativo poder aquisitivo, com renda mínima superior a cinco salários mínimos. A Apelante não juntou aos autos declaração de Imposto de Renda, conforme oportunizado, e os poucos comprovantes de despesas ordinárias apresentados, não são capazes de demonstrar situação de hipossuficiência. Ressalte-se que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico de consultas processuais deste Tribunal, a Apelante, autora em ação de cobrança de encargos locatícios, é possuidora/proprietária de imóvel residencial localizado no Condomínio Mansões Sobradinho-DF, Conjunto B, Lote 22, Casa 02 (autos n.o 0708234-71.2022.8.07.0006, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho). A Recorrente, portanto, não demonstra, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos para arcar com os custos do preparo, razão pela qual o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários da Apelante (IDs 50450545, 50450546 e 50450548) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator